Tribunal: TJDFT
Processo: 0732079-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NATAIR CORREA DA SILVA e MARCIA MONICA MARTINS CORREA (agravantes/réus) em face da decisão proferida nos autos da ação possessória n.o 0705268-82.2020.8.07.0014 proposta por RUTH SILVA DE OLIVEIRA (agravada/autora), que indeferiu o pedido de extinção do processo, sem julgamento do mérito, e determinou a expedição de mandado de imissão de posse do imóvel, nos seguintes termos (ID 104576095 dos autos de origem): (...) No bojo dos autos do PJe em epígrafe, este Juízo proferiu decisão em ID: 72625531, concedendo liminarmente a imissão na posse do imóvel objeto da demanda. Irresignada, a parte ré manifestou-se por diversas vezes no feito, postulando a reconsideração da liminar, fatos que ensejaram a prolação da decisão de ID: 77227488, restando assentada a seguinte tese: "Não há o que prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela requerida, quanto à decisão que deferiu a imissão da autora na posse do imóvel. Não se olvida que a cautelar inominada em que se pleiteia a suspensão da venda direta do bem (autos 2007.34.00.000472-7) e a ação declaratória de nulidade da execução extrajudicial (autor 2007.34.00.004012-7) se encontram atualmente em grau de apelação junto ao TRF da 1.a Região. De qualquer forma, verifica-se que, em relação àquela, na sentença em que foi julgada improcedente, também houve revogação da liminar concedida inicialmente (id. 71330898), razão pela qual eventual apelação é recebida somente no efeito devolutivo, a teor do art. 1012, § 1.o, V, do CPC. Quanto a esta última, assiste razão ao autor ao argumentar que, à míngua de pronunciamento judicial anulatório no ato, os atos levados a efeito em sede de execução extrajudicial são válidos". Conquanto vergastada por agravo de instrumento, os efeitos do referido decisório foram mantidos, conforme com a r. decisão monocrática de não conhecimento proferida no AGI n. 0749670-96.2020.8.07.0000 (ID: 77765779). Na sequência, a parte ré, mais uma vez, requereu a reconsideração da liminar, sem deferimento pelo Juízo, conforme se lê da decisão proferida sob o ID: 78856521, trecho que ora transcrevo: "(...) nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de id. 78654735, haja vista que os fatos ali alegados não guardam qualquer pertinência com o objeto deste processo. Assinalo que os sucessivos pedidos de reconsideração que a ré vem formulando ao longo deste processo prestam-se unicamente a tumultuar o seu andamento, pois não contam com previsão legal, tanto que sequer suspendem eventual prazo recursal. Ademais, o atual estado de pandemia que atravessamos não pode ser pretexto para que seja suspensa a execução de ordem judicial validamente prolatada, salvo situações peculiares, o que não é o caso dos autos. Registre-se que sequer foi noticiada a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado em face da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela". Ocorre que, após reconsideração no bojo do mencionado recurso de agravo de instrumento, a liminar para suspensão dos efeitos da decisão foi concedida (ID: 79470154). Posteriormente, a parte ré postulou a desistência no bojo do recurso, devidamente homologado, vide decisão de ID: 95216610. Adiante, a parte autora manifestou-se em ID: 99641352, postulando o fiel cumprimento da liminar deferida nos autos. Por sua vez, a parte ré pleiteia a "extinção do processo sem resolução do mérito", lastreada na antecipação de tutela recursal deferida no bojo dos autos de n. 0003967-29.2007.4.01.3400, bem como a reconsideração do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Fundamento e decido. De início, nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade de justiça, ante os motivos expostos na decisão de ID: 78856521, ademais, já preclusa. Lado outro, verifico que a controvérsia reside na hipótese de prejudicialidade externa, relativamente à concessão de tutela provisória em r. decisão proferida na Justiça Federal e sua eficácia para sobrestar e/ou extinguir a presente demanda. A respeito do tema, o art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC/2015, prevê que "suspende-se o processo quanto a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente". Na lição doutrinal de ARAKEN DE ASSIS, "dá-se o nome de prejudicial à questão cuja solução predetermina o sentido da resolução da questão subsequente, logicamente dependente da primeira, e, por isso, por ela prejudicada ou condicionada" (ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. Vol. II, tomo I. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 20). No que pertine à previsão expressa do art. 313, inciso V, alínea "a", o referido autor leciona que: "Fica evidente da redação da norma que a prejudicial é externa, porque há de consistir em 'objeto principal de outro processo'. Não importa a circunstância de a questão prejudicial consistir no objeto originário do outro processo (v.g., A postula a invalidade do contrato firmado com B, mas B pleiteia o cumprimento da prestação devida por A) ou decorrer do alargamento desse objeto, por força de declaração incidente (v.g. B pleiteou de A, no primeiro processo, o principal da dívida, mas A reagiu pleiteando a declaração incidente da validade do contrato; no segundo processo, B pleiteia de A os juros da dívida). Importa a resolução da questão comum no outro processo, com autoridade de coisa julgada. E, nesse caso, o vínculo produzido na causa subordinante estender-se-á à causa subordinada ou, vencido o prazo máximo de suspensão – hipótese mais do que provável, vez que o interregno de um ano (art. 313, § 4.o) é muito curto, pressupondo-se elastério mais dilatado para o julgamento, por forçada ordem cronológica do art. 12, e o trânsito em julgado –, sobre a deliberação incidental na causa subordinada não recairá a coisa julgada (art. 503, § 1.o, III, in fine). Realmente, a questão comum não constitui o objeto principal da causa condicionada. Do contrário, configurar-se-ia um dos efeitos da litispendência, a proibição de renovação de causa idêntica. Cumprirá ao juiz julgá-la vencido o prazo hábil de espera, incidentalmente, apesar dos esforços de concatenação empreendidos pelo expediente da suspensão" ( ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. Vol. II, tomo I. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 22. Destaque meu). Nessa ordem de ideias, em que pese a judiciosa e veemente argumentação expendida pela parte ré, não vislumbro a ocorrência de prejudicialidade externa, pois, embora os correlatos feitos tenham por objeto material o mesmo imóvel, que constitui objeto da presente demanda (tratando-se de suspensão da venda direta do bem e ação declaratória de nulidade da execução extrajudicial), o leilão extrajudicial produziu seus efeitos, com a arrematação do bem em favor da parte autora. Assim, impõe-se concluir que a concessão de antecipação da tutela recursal na Justiça Federal não implica em autoridade de coisa julgada, devendo o presente feito prosseguir em seus ulteriores termos. Confira-se, nesse sentido, os seguintes acórdãos proferidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça e e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) Agravo de instrumento. Imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Demanda anulatória proposta na Justiça Federal. Sobrestamento da possessória até trânsito em julgado da outra. Prejudicialidade externa: consoante pacífica e antiga jurisprudência do STJ, a demanda anulatória não é prejudicial externa da imissão na posse. Taxa de ocupação do imóvel - supressão de instância: é defeso ao Tribunal conhecer de matéria ainda não submetida à análise do Juízo a quo. (Acórdão 1369507, 07105614120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEI 9.514/97. IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO FIDUCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. TAXA DE MENSAL DE OCUPAÇÃO. CABIMENTO. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade. Assim, a negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. 2. A Justiça Federal não detém competência para apreciar demanda em que particulares discutem a posse sobre imóvel. 3. Não há prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória proposta na Justiça Federal, na qual se questiona a validade da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. 4. Comprovada a propriedade do imóvel mediante a transcrição no registro imobiliário da escritura pública de compra e venda celebrada com o credor fiduciário, os adquirentes têm o direito de serem imitidos em sua posse, ainda que o ocupante, devedor fiduciante, esteja discutindo judicialmente a legalidade do procedimento de execução extrajudicial. 5. É devida a taxa de ocupação do imóvel pelos compradores, nos termos do artigo 37-A da Lei 9.514/97. 5.1. Emergindo o direito dos adquirentes em razão de escritura pública de compra e venda, o encargo será devido a partir do registro da propriedade na matrícula do imóvel. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1355452, 07205426220198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por decorrência lógico-jurídica, em não havendo prejudicialidade externa, inexiste, outrossim, qualquer fundamento jurídico hábil à "extinção do processo sem resolução do mérito", conforme postulado pela parte ré. Isto porque o interesse processual da autora encontra-se fartamente demonstrado na presente demanda, considerando a aquisição do bem imóvel em leilão extrajudicial sem a efetiva ocupação a que faz jus até este momento processual. Forte nos fundamentos apresentados, indefiro o pedido de extinção do processo pleiteado pela parte ré. Por conseguinte, expeça-se mandado de imissão de posse referente ao imóvel objeto da demanda, em caráter compulsório, ficando desde já autorizado o seu cumprimento fora do horário de expediente forense, respeitado o repouso noturno; o arrombamento do imóvel, se necessário, às expensas da parte autora; a requisição de auxílio policial mediante a simples apresentação dos mandado/aditamentos, se o r. Oficial de Justiça dele necessitar; a remoção de todos os bens móveis que eventualmente se encontrarem no interior do imóvel a ser desocupado, podendo o(s) ocupante(s) removê-los para onde lhes for conveniente e às suas expensas, senão caberá à parte autora fornecer os meios necessários para remover tais bens ao pátio do Depósito Público do Gama, de Taguatinga ou de Brasília, onde houver vaga; finalmente, se não houver vaga no Depósito Público, situação a ser verificada e certificada pelo Oficial de Justiça encarregada da diligência, a destinação dos bens móveis caberá à parte ré/ocupantes do imóvel; em havendo recusa, fica desde já nomeada a parte autora para o cargo de depositária fiel relativamente aos mencionados bens. Depois de cumprida a determinação acima, tornem os autos conclusos para julgamento da lide. (...) Em suas razões recursais (ID 29697587 e ID 29697588), os agravantes defendem que a agravada não é mais proprietária do imóvel, uma vez que a arrematação foi suspensa por decisão do Tribunal Regional Federal, devidamente averbada na matrícula do imóvel. Sustentam que “a agravada não consta mais, na matrícula do imóvel, como compradora e atual proprietária do imóvel, vez que suspensa e via de consequência, cancelada a arrematação do imóvel e o leilão online realizado no ano de 2020.” (ID 29697587) Aduzem que o magistrado singular não pode contrariar a decisão proferida pela Justiça Federal, que determinou a suspensão da ação de execução extrajudicial e, consequentemente, os atos de adjudicação e arrematação do imóvel, objeto da ação possessória na origem. Asseveram que “a Caixa Econômica Federal teria adquirido a propriedade em 2001, através de “ARREMATAÇÃO”, levando a efeito processo de alienação extrajudicial, sem jamais ter dado ciência aos antigos mutuários, arrematação esta, já devidamente ANULADA pelo egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região e devidamente averbada junto à matrícula do imóvel, de número 6.054, Livro 2 – REGISTRO GERAL, junto ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, comprovando que foram canceladas tanto a aquisição e consolidação irregular da propriedade, feita ilegal e arbitrariamente pela Caixa Econômica Federal, através da “ARREMATAÇÃO”, constante do R-8-6.054, de 25 de abril de 2001, quanto da VENDA ONLINE, realizada em 2020, pela Caixa Econômica Federal, para a empregada da empresa, de nome RUTH SILVA DE OLIVEIRA, absurda e IMORALMENTE empregada da própria Caixa Econômica Federal, constante do R-9-6.054, perante o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.” (ID 29697587 – Pág. 57) Alegam que havia prejudicialidade externa quando foi proposta a ação possessória na origem. Entretanto, posteriormente, após a decisão do Juízo Federal que determinou a suspensão da arrematação do imóvel pela agravada, afirmam ser esta teratológica. Pedem a revogação da gratuidade de justiça, sob alegação de que a agravada não é econômica hipossuficiente. Ao final, requerem atribuição de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo (ID 29697588). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo. Isso porque, a causa de pedir para imissão de posse do imóvel é a propriedade deste, adquirida pela autora, ora agravada, por meio da venda direta (arrematação) realizada pela Caixa Econômica Federal que, por sua vez, havia adjudicado o mesmo nos autos da ação de execução de título extrajudicial. (ID 71328519 dos autos de origem) Por outro lado, verifica-se que foi deferida a antecipação da tutela recursal nos autos da Apelação Cível n° 0003967-29.2007.4.01.3400, em trâmite perante a 5a Turma do Tribunal Regional Federal, suspendendo os efeitos do leilão e arrematação do imóvel, objeto da ação possessória na origem, nos seguintes termos (ID 91110914 dos autos de origem): (...) Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender a execução extrajudicial de contrato de financiamento de imóvel adquirido pelo sistema Financeiro da Habitação, notadamente os efeitos do leilão e da arrematação já eventualmente realizados, até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora. (...) grifo nosso Ressalte-se que a decisão que suspendeu os efeitos da arrematação e do leilão do bem em litígio foi averbada na matrícula do imóvel, perante o 4° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 29752728). Assim, em que pese à arrematação constituir-se em modo de aquisição originária da propriedade, in casu, há de se entender-se que a concessão da antecipação da tutela, nos termos em que foi deferida pela 5a Turma do Tribunal Regional Federal, tem o condão de obstar, por ora, o cumprimento da liminar de imissão de posse determinada pelo juiz a quo. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos desta Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LIMINAR. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO CONFLITANTE. JUSTIÇA FEDERAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. 1. Ação reivindicatória proposta por adquirente de imóvel levado a leilão pela Caixa Econômica Federal em face do devedor fiduciário inadimplente, que ainda ocupa o bem, tendo sido deferida liminar de imissão na posse, em paralelo a ação ordinária ajuizada pela devedora fiduciária em face da CEF, discutindo a nulidade da consolidação da propriedade do mesmo bem imóvel, na qual foi deferida tutela provisória de urgência, para suspender a alienação do imóvel em questão e proibir a ré de praticar qualquer outra medida restritiva ou expropriatória em desfavor da autora. 2. Se a nulidade vislumbrada pelo MM. Juiz Federal pode abranger os atos posteriores à consolidação da propriedade em favor da Empresa Pública, deve ser anulada a decisão de imissão na posse do adquirente, sendo prudente que se afaste possível divergência com a decisão prolatada pelo MM. Juízo Federal, antes de se concretizarem atos expropriatórios nos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1127892, 07103726820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DA ORDEM. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1.Verificada a possibilidade de irregularidade no leilão, foi deferida liminar em mandado de segurança impetrado na Justiça Federal para garantir que o ora recorrente permaneça no imóvel. 2. Ante a presença de prova inequívoca, suficiente para convencimento da verossimilhança da alegação, além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, torna-se subsistente a medida liminar para suspender a ordem de imissão de posse de imóvel arrematado. 3. Recurso provido. (Acórdão 489527, 20100020175067AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2011, publicado no DJE: 24/3/2011. Pág.: 155) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da liminar. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que já foi determinada pelo juízo a quo a expedição do mandado de imissão de posse do imóvel. Assim, tendo em vista a relevância da moradia, um dos direitos sociais consagrados no art. 6° da Constituição Federal, emerge-se a necessidade de agir com cautela, pois, caso contrário, danos graves poderão ocorrer em razão do cumprimento da medida liminar. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, o interior teor desta decisão. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.